Tribunal: CARF
Processo: 10073.902028/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.902028/2013-14
ACÓRDÃO
9303-016.713 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
31 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2010
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento do IPI e/ou sua compensação com débitos tributários, por
meio de PER/DCOMP, deve abranger exclusivamente os créditos oriundos
de aquisições realizadas e devidamente escrituradas no trimestre de
referência. Caso o saldo credor apurado ao final desse período inclua
valores acumulados de trimestres anteriores, tais montantes deverão ser
excluídos do pedido ou declaração e requeridos em PER/DCOMP
específico.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.713 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10073.902028/2013-14
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3402-011.337, de 29 de janeiro de 2024, fls. 567/574, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE IPI. TRIMESTRE SUBSEQUENTE AO DA
APURAÇÃO
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos de IPI decorrente de
aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Síntese do Processo

Tratam os presentes autos de análise de compensação declarada na DCOMP no
34394.39369.100512.1.3.01-6800, bem como entendeu não haver valor passível de ressarcimento
no PER no 21080.55000.131211.1.1.01-2996, já que se tratava de saldo credor acumulado em
trimestres anteriores, parcialmente homologada por Despacho Decisório Eletrônico (DDE).

Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
sustentando, em síntese:
(i)
que possui o direito de pleitear o valor do saldo credor integral de 2010, não
aproveitado em momento oportuno por insuficiência de débitos, porém
objeto de pedido de ressarcimento no 1o trimestre/2011 e utilizado para
quitar um débito em maio/2012;
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.713 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10073.902028/2013-14
3
(ii)
que não houve qualquer procedimento fiscalizatório que justificasse
qualquer glosa de valores por parte da RFB, de modo que os créditos
discutidos deveriam ser reconhecidos integralmente.

A 3a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-069.945 julgou improcedente a
referida Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes argumentos:
(i)
tendo o despacho decisório sido lavrado por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que
se cogitar a sua nulidade;
(ii)
a análise do conflito a ser conduzida pela DRJ não deveria transbordar dos
limites estabelecidos pela norma tributária. A manifestação de
inconformidade deverá ser analisada em conformidade com a lógica da
verificação eletrônica dos PER/DCOMPs, limitando-se à fundamentação do
DDE controvertido, à documentação juntada na instrução do processo e aos
dados existentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB);
(iii)
a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. A segunda
etapa consiste em analisar se esse saldo credor passível de ressarcimento se
mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão
do PER/DCOMP;
(iv)
o conceito de “saldo credor ressarcível” seria diferente do conceito de
“saldo credor total”. Somente seria ressarcível o crédito escriturado no
trimestre a que se refere, diferentemente do crédito acumulado, que
poderá servir para posterior dedução de débitos de IPI em períodos
subsequentes. O saldo credor “ressarcível” de um trimestre calendário, ao
não ser utilizado para ressarcimento, passará a ser considerado saldo credor
não ressarcível, acumulando-se com saldos credores de outros trimestres e
cujo montante poderá ser utilizado unicamente para abater débitos próprios
do IPI;
(v)
a alegação de inexistência de ação fiscal que viesse a glosar os créditos
requeridos seria inócua, pois, de fato, não houve glosa de créditos na
apuração do saldo credor ressarcível do 4o trimestre de 2011. Houve, tão
somente, a apuração em conformidade com as normas legais aplicáveis e
dentro dos critérios de sistema implementados pela RFB;
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.713 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10073.902028/2013-14
4
(vi)
a informação de ter ocorrido um erro sistêmico da RFB, quando da
impressão dos recibos de transmissão de documentos na versão 5.0 do PGD
PER/DCOM, não faz surtir qualquer efeito na análise. Tal informação seria
corroborada pelo teor da resposta enviada pela Ouvidoria do Ministério da
Fazenda de fl. 491, que dá conta de que foram detectados tais problemas,
mas que, conforme informações obtidas junto ao SERPRO, trata-se de um
problema de mera impressão, ou seja, os valores transmitidos pelo PGD
estão corretos;
(vii)
a alegação da contribuinte de ter um saldo residual de R$ 140.983,83 em
outubro de 2011 não confere com os dados depurados pelo sistema SCC e
registrados no livro virtual do IPI do estabelecimento, não sendo passível de
validação para fins de ressarcimento.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual, em síntese,
repisou as alegações da manifestação de inconformidade.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção deste Conselho, por unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso voluntário.

Do Recurso Especial

A Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 585/595) em que suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à possibilidade de
utilização do saldo credor de IPI no trimestre subsequente, indicando como paradigmas os
acórdãos n° 9303-007.910 e no 9303-007.144.

Em suas razões recursais, em síntese, alega que:
 o Regulamento do IPI de 2002 e o de 2010 expressamente autorizam o
contribuinte transferir o saldo credor não utilizado, para o período seguinte,
de modo a compensá-lo com os débitos apurados nesse período;
 a Lei 9.779/99 expressamente prevê que o saldo credor, ao final de cada
trimestre é passível de ressarcimento e/ou compensação com outros
tributos, nos termos do seu art. 11;
 não há qualquer impedimento ou proibição para a utilização do saldo credor
nos períodos posteriores, bem como para a compensação do saldo credor
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.713 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10073.902028/2013-14
5
de IPI com outros tributos, sendo importante consignar o disposto no art. 74
da Lei 9.430/96;
 o entendimento adotado pelo Acórdão recorrido viola preceito básico do
sistema de normas brasileiro, tendo em vista que uma norma de escalão
inferior (Instrução Normativa) não tem o condão de revogar norma situada
em patamar imediatamente superior (Lei Ordinária), sob pena de instituir-se
manifesto conflito de normas, violando o princípio da hierarquia das leis,
previsto no artigo 59, da CF, bem como previsto no artigo 100, do CTN, que
trata do caráter meramente complementar dos atos normativos expedidos
por autoridade administrativa;
 a IN RFB 900/08 era uma fonte formal secundária, que não poderia inovar,
motivo pelo qual a limitação no seu texto (já revogado) confrontava os
dispositivos legais sobre o tema, além de ofender o disposto no artigo 37 da
CF, que determina que a Administração Pública obedecerá ao princípio da
legalidade, bem como viola o próprio princípio da legalidade (artigo 5o,
inciso II e 150, inciso I, da CF e artigo 97, do CTN).

O recurso foi admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF por meio
do Despacho de Admissibilidade de fls. 626/632.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 634/642)
pugnando pelo improvimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ser admitido nos termos do despacho de
admissibilidade, uma vez que

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.713 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10073.902028/2013-14
6
A partir de circunstâncias fáticas idênticas, os resultados do julgamento foram em
sentidos opostos. Enquanto a decisão recorrida concluiu que as normas
regulamentadoras vedam o ressarcimento de saldo credor de IPI contaminado por
valores referentes a trimestres distintos daquele objeto do Pedido, o Acórdão no
9303-007.114 julgou não haver impedimento algum.

Quanto ao acórdão n.o 9303-007.910, embora haja divergência na interpretação
jurisprudencial, não se verifica similitude fática com o acórdão recorrido, uma vez ter adotado
como seus os fundamentos da decisão da TO, que, por sua vez, valorou o fato de a DRJ ter
certificado a idoneidade do saldo credor em discussão, homologando as conclusões de diligência
fiscal, circunstância fática esta inexistente no caso da Recorrente.

Isto posto, conheço do recurso especial da contribuinte.

Do mérito

No mérito, a controvérsia resume-se à questão de saber se o crédito a ser
ressarcido, nos pedidos de ressarcimento do IPI, limita-se apenas ao saldo credor de um trimestre
de referência, apontado no pedido, ou pode incluir saldos apurados em períodos anteriores e
transportados para o trimestre do ressarcimento.

A decisão adotada pelo acórdão recorrido revela-se correta ao vedar o
ressarcimento, em um mesmo PER/DCOMP, de saldos credores acumulados em trimestres
anteriores ao trimestre de referência delimitado no pedido, conforme previsto no art. 11 da Lei no
9.779/1999, que assim dispõe:
Art. 11 – O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
acumulado em cada trimestre-calendário em razão da aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, quando
não compensado com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser
utilizado conforme o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996, observadas
as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.

Em atendimento a essa determinação legal, a Receita Federal editou inicialmente as
Instruções Normativas SRF no 33/1999 e no 210/2002, estabelecendo as diretrizes para apuração,
compensação e ressarcimento dos créditos do IPI, respectivamente:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.713 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10073.902028/2013-14
7
Instrução Normativa SRF no 33/1999
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o art. 11
da Lei n.° 9.779, de 1999, dar-se-á de conformidade com esta Instrução
Normativa.
Art. 2o Os créditos do IPI relativos à matéria prima (MP), produto intermediário
(PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos
industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347
do RIPI:
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida
no parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será
transferido para o período de apuração subsequente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor,
esse poderá ser utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma
da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997.

Instrução Normativa SRF no 210/2002
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados
na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento
que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes
das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363, de
13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o
art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos
do item 6 da IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e
o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.713 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10073.902028/2013-14
8
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os
apurou, mediante utilização do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI",
bem assim utilizá-los na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que
se refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os
valores recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário.

A leitura do artigo 14 da IN SRF no 210/2002 evidencia a possibilidade de
manutenção de créditos remanescentes na escrita fiscal para dedução de débitos de IPI
subsequentes (§1o), bem como a possibilidade de ressarcimento apenas de créditos apurados no
trimestre-calendário (§2o e §3o).

As disposições normativas dessa instrução foram reiteradas em sucessivos
normativos, incluindo a IN SRF no 460/2004, a IN SRF no 600/2005, a IN RFB no 900/2008 e a IN
RFB no 1300/2012, todas restringindo o ressarcimento de créditos do IPI ao trimestre-calendário
de sua apuração ou escrituração, vedando o ressarcimento de saldos credores acumulados em
períodos anteriores dentro de um mesmo pedido.

O arcabouço normativo que rege a matéria, portanto, evidencia que os saldos
credores acumulados em períodos anteriores podem ser mantidos na escrita fiscal para dedução
escritural de débitos futuros, mas não são passíveis de ressarcimento fora do trimestre-calendário
de referência, salvo nos casos expressamente previstos para créditos presumidos ou provenientes
da entrada de insumos no período correspondente.

Neste mesmo sentido foi o entendimento desta 3a Turma da CSRF no Acórdão n.o
9303-014.232, da relatoria do Cons. Vinícius Guimarães, citado pela decisão recorrida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2005
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES ANTERIORES.
PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos
créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se
refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.713 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10073.902028/2013-14
9
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas
do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.

Portanto, o ressarcimento ou a compensação do IPI se restringe aos créditos
escriturados ou apurados no trimestre de referência, com exclusão de eventuais saldos credores
de períodos anteriores.

No caso em análise, a impossibilidade de ressarcimento decorre do fato de não
terem sido os créditos escriturados no mesmo trimestre-calendário ao qual se vincula o pedido de
ressarcimento.

Diante disso, a decisão recorrida revela-se plenamente acertada, não comportando
qualquer reparo.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 653
DF CARF MF
Original